Tribunal: TJDFT
Processo: 0724621-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação de prestar alimentos deve suprir as necessidades do alimentando e ser compatível com o porte econômico-financeiro do alimentante.
2. O sustento da prole compete a ambos os pais, com o rateio equilibrado das despesas.
3. Fixados os alimentos em valor razoável e ausente prova de que os alimentos provisórios não se amoldam ao binômio necessidade/possibilidade, deve ser mantida a decisão agravada até que mais elementos de convicção sejam apresentados.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.